Tribunal: STF
Processo: RE 1357574
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)Não há direito adquirido do servidor em relação a um percentual ou a uma gratificação, tampouco a um determinado regime jurídico.



    A administração pública, em regra, está autorizada a alterar unilateralmente o regime jurídico dos servidores, salvo se importar em redutibilidade salarial, o que é apresentado no caso.



    A Gratificação Complementar, instituída pela Lei Estadual 20.518/2012 contempla tanto os servidores lotados na Unimontes, como o recorrente, quanto os servidores da Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas.



    A dedução da gratificação prevista no § 2° da Lei n° 20.748 de 2013, atingiu somente os servidores da Unimontes.



    Porém a Lei n°21.167 de 2014 incorporou ao vencimento básico dos profissionais da saúde lotados na Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas a gratificação complementar com exclusão dos servidores da UNIMONTES.



    Sendo assim não se mostra plausível a exclusão da vantagem apenas em relação aos servidores da UNIMONTES, já que inexiste motivo para o tratamento diferenciado, com ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Ofende ao princípio da isonomia, previsto no art. 37, inciso X, da Constituição da República a incorporação da gratificação complementar ao vencimento básico dos servidores da saúde do Estado de Minas Gerais, com exclusão da UNIMONTES, sendo os servidores com funções e atribuições idênticas. (...)



    Como se vê, a dedução sobre a gratificação complementar traduziu nítida ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na medida em que estipulou desconto sobre valores cuja vantagem foi incorporada ao vencimento básico de outros servidores da saúde com exceção da UNIMONTES tipificando violação ao artigo artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente